Tribunal: TJPA
Processo: 0806502-97.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806502-97.2021.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDVIK ROCK PROCESSING BRASIL LTDA, SANDVIK ROCK PROCESSING BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/DIFAL. ANTECIPAÇÃO ESPECIAL. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESTITUIÇÃO DE SEGURO GARANTIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos à execução fiscal opostos por empresa em razão de auto de infração lavrado pelo Estado do Pará, com exigência de ICMS antecipado (DIFAL) e multa por suposta falta de recolhimento na transposição de mercadoria destinada ao ativo fixo, com alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e ilegalidade da cobrança.

2. Sentença acolheu os embargos para declarar a nulidade da execução fiscal, determinando a restituição de valores pagos a título de garantia, custas e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o proveito econômico. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para reconhecer a ausência de previsão legal estrita para o regime de “ativo não regular” e ordenar a restituição de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Questão central sobre (i) legalidade da antecipação do ICMS sem substituição tributária no regime de “ativo não regular”; (ii) validade formal da CDA; (iii) possibilidade de restituição de valores pagos a título de seguro garantia judicial; e (iv) correta aplicação do escalonamento legal para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Exigência de antecipação do ICMS sem substituição tributária depende de expressa previsão em lei em sentido estrito, conforme Tema 456/STF (RE 598.677), não suprida pela legislação estadual invocada, sendo nula a execução fiscal fundada em regulamento ou norma infralegal.

5. CDA apresentada não preenche requisitos essenciais previstos na Lei 6.830/80 e no CTN, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que enseja sua nulidade.
6. Não cabe restituição ao executado de valores pagos a título de seguro garantia judicial, pois trata-se de despesa voluntária e não obrigatória, sem previsão legal para ressarcimento pela Fazenda Pública.

7. Fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento legal previsto no art. 85, § 3º, do CPC, aplicando-se percentuais mínimos e faixas sucessivas sobre o valor do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações conhecidas; parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, para afastar a condenação à restituição de valores referentes ao seguro garantia judicial; provimento ao recurso da empresa Schenck Process Equipamentos Industriais Ltda. para determinar o escalonamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. É nula a execução fiscal fundada em exigência de ICMS antecipado sem substituição tributária, sem previsão em lei em sentido estrito, nos termos do Tema 456/STF.
2. A CDA deve atender rigorosamente aos requisitos do art. 202 do CTN e arts. 2º e 6º da Lei 6.830/80, sob pena de nulidade do título executivo.
3. A restituição de valores despendidos com seguro garantia judicial não é cabível, pois não se trata de despesa processual obrigatória.
4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em causas que envolvem a Fazenda Pública, deve observar o escalonamento e percentuais mínimos legais, conforme art. 85, § 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0806502-97.2021.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao recurso do Estado do Pará e provimento ao recurso da Empresa,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ e SCHENCK PROCESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal nº 0806502-97.2021.8.14.0040
(ajuizada por Schenck Process Equipamentos Industriais Ltda. em face do Estado do Pará).

Em síntese, trata-se de Embargos à Execução movidos pela empresa, em razão de ter sido lavrado contra si auto de infração, com imposição de multa, por não ter antecipado, quando da transposição ao Estado do Pará, o ICMS/DIFAL devido pela aquisição de bens integrantes ao seu ativo fixo.

Aponta, em síntese, nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de requisitos legais, ilegalidade da exigência de antecipação especial do ICMS, bem como inexistência de fato gerador em deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em diferentes estados.

Argumenta ainda a inconstitucionalidade da sistemática de antecipação por ausência de lei em sentido estrito, inadequação da base de cálculo da multa, e caráter confiscatório dos acréscimos, além de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou impugnação, defendendo a legalidade da cobrança, a regularidade da CDA, bem como a aplicabilidade do regime de antecipação especial previsto em legislação estadual.

Sustentou que inexiste nulidade formal ou material, estando presentes todos os elementos necessários ao crédito tributário, e que a sistemática de antecipação encontra respaldo legal.

Alegou, ainda, que a CDA preenche todos os requisitos dos arts. 2º e 6º da Lei 6.830/80 e 202 do CTN.

Sobreveio sentença acolhendo os embargos para declarar a nulidade da execução fiscal, extinguindo-a com base no art. 803, I do CPC, condenando o Estado à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o proveito econômico.

Após a sentença, opostos Embargos de Declaração pela empresa, o juízo acolheu parcialmente os aclaratórios, reconhecendo a ausência de previsão legal estrita para o regime diferenciado de “ativo não regular” e, por conseguinte, julgando nula a execução fiscal, determinando ainda a restituição de valores pagos a título de garantia, bem como a condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários.

O
Estado do Pará
interpôs recurso de Apelação logo após a prolação da sentença, e após o julgamento dos Declaratórios, interpôs novo apelo.

Em seu primeiro recurso, argumentou que a legislação estadual confere amparo à exigência de ICMS antecipado, especialmente para contribuintes enquadrados como “ativo não regular”, sendo esse status plenamente definido em regulamento e instrução normativa.

Sustentou que a classificação de “ativo não regular” é legal e constitucional, decorre do descumprimento de obrigações tributárias e não se confunde com penalidades como suspensão ou cassação da inscrição estadual.

Além disso, destacou que a CDA preenchia todos os requisitos do artigo 202 do CTN e que eventuais falhas formais não teriam o condão de ensejar a sua nulidade, na medida em que não trouxeram prejuízo à defesa da empresa executada, invocando, para tanto, a regra da instrumentalidade das formas e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Por fim, requereu a reforma da sentença para que os embargos à execução fiscal fossem julgados improcedentes, restabelecendo-se a cobrança do crédito tributário, com a manutenção da validade da CDA e do regime de antecipação do ICMS nos termos da legislação estadual.

O segundo recurso interposto pelo Estado do Pará reiterou os termos já aduzidos, e acrescentou argumentos contra a restituição dos valores despendidos pela empresa embargante na contratação de seguro-garantia para garantia do juízo, questionou o afastamento da remessa necessária no caso concreto, e teceu considerações quanto aos Embargos de Declaração que integrou a sentença, corrigindo, o número da execução fiscal e ordenando restituição de garantia.

Ainda, a empresa
Schenck Process Equipamentos Industriais Ltda,
também interpôs Apelação Cível aduzindo que a sentença, ao fixar os honorários de sucumbência apenas em 5% sobre o proveito econômico, incorreu em erro, pois não observou as diferentes faixas e percentuais escalonados que a lei determina para causas em que a Fazenda Pública figure como parte, conforme artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Sustenta, que o escalonamento é obrigatório, devendo ser aplicado sempre que o valor da condenação ou do benefício econômico ultrapassar a primeira faixa definida pela lei, ou seja, que os honorários devem ser calculados sucessivamente sobre cada parcela do valor do proveito econômico, respeitando-se os percentuais previstos para cada faixa, e não apenas um percentual fixo sobre o valor total.

Requer o provimento do recurso para que a condenação em honorários seja reformada.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões, refutando as razões recursais dispendidas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso do Estado do Pará, no que se refere a impossibilidade de ressarcimento dos valores despendidos com a contratação do seguro garantia, uma vez que, por se tratar de despesas provenientes de ato voluntário da parte, não correspondem, portanto, às despesas processuais.

Em relação ao recurso movido pela empresa, deixou de emitir opinião conforme a Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso passo a analisá-lo.

De início, cumpre delimitar a controvérsia: trata-se de embargos à execução fiscal em que se discute a exigibilidade do ICMS antecipado (antecipação especial prevista no art. 114-E do RICMS/PA) e a validade da Certidão de Dívida Ativa – CDA, bem como a forma de fixação dos honorários sucumbenciais e a possibilidade de restituição dos valores pagos a título de seguro garantia.

No mérito, a sentença julgou procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da execução fiscal e condenando o Estado do Pará à restituição de valores, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o proveito econômico. Determinou, ainda, a restituição dos valores pagos a título de seguro garantia.

DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança do ICMS antecipado, sob o fundamento de existência de legislação estadual autorizadora e do enquadramento da empresa no regime de “ativo não regular”.

Aduz, ainda, que a CDA preenche todos os requisitos legais e que eventual falha formal não enseja nulidade do título, ausente prejuízo à defesa do executado, invocando a instrumentalidade das formas e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

No entanto, razão não assiste ao Estado do Pará.

Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, que fixou tese de repercussão geral no
Tema

456
, a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige expressa previsão em lei em sentido estrito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
STF
- RE: 598677 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)"

O Supremo Tribunal Federal fixou, no
Tema

456
, que:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

Nesse cenário, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como "ativo não regular" no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir.

Embora o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará. Isso porque, repiso, a antecipação do fato gerador do tributo requer previsão expressa em lei, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema

456
.

A pretensão de validar a CDA com base na instrumentalidade das formas não se sustenta quando ausentes elementos essenciais.

A regularidade da CDA exige o preenchimento de requisitos mínimos previstos nos arts. 2º e 6º da Lei 6.830/80 e no art. 202 do CTN, em especial a descrição clara da origem, natureza e fundamento legal do crédito, o valor originário, a forma de cálculo dos encargos e a indicação da base legal.

A ausência de tais requisitos compromete a higidez do título executivo e enseja sua nulidade, como bem assentado na sentença de origem. Não se trata, portanto, de mera irregularidade sanável, mas de vício substancial que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa pela executada.

A argumentação do Estado acerca da instrumentalidade das formas não prevalece quando o vício é essencial, como na espécie, pois impede a aferição do crédito e a verificação do efetivo fato gerador, afrontando garantias constitucionais do devido processo legal.

Todavia, em relação à condenação do Estado à restituição dos valores pagos pela empresa para contratação de seguro garantia, vislumbro razão o Estado do Pará.

Embora a garantia tenha sido prestada para viabilizar a oposição dos embargos à execução, a contratação do seguro garantia decorre de ato voluntário da parte, não se tratando de despesa processual stricto sensu.

Ou seja, o seguro garantia judicial constitui ato negocial da parte, a quem cabe, por interesse próprio, ofertar tal modalidade de garantia ao juízo, como alternativa ao depósito em dinheiro ou à fiança bancária, conforme autorizado pela legislação vigente (art. 9º, II, da Lei 6.830/80). Inexiste qualquer comando legal que imponha à parte adversa, ainda que sucumbente, a restituição do valor correspondente ao prêmio pago à seguradora.

Não se enquadra, pois, o seguro garantia no conceito de despesas processuais, pois não é indispensável à prática de atos processuais, tratando-se de facultatividade e não de obrigação processual.

Desse modo, não cabe imputar ao Estado o ressarcimento desses valores, por ausência de previsão legal e em atenção à natureza voluntária do dispêndio.

DO RECURSO DA EMPRESA

Quanto à condenação em honorários advocatícios, razão assiste à empresa apelante.

O art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, estabelece a obrigatoriedade do escalonamento dos percentuais de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme faixas progressivas do valor da condenação ou do benefício econômico, o que visa remunerar condignamente o trabalho do advogado diante da complexidade e valor envolvidos.

No caso dos autos, a sentença fixou os honorários em 5% sobre o total do proveito econômico obtido, sem observar as faixas de aplicação escalonada previstas na lei processual civil.

Assim, impõe-se a reforma parcial do decisum para determinar que a condenação observe os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I a V, do CPC, aplicando-se o escalonamento legal sobre cada faixa do valor do proveito econômico, conforme requerido na apelação da empresa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ,
exclusivamente para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos com a contratação de seguro garantia judicial, e
DANDO PROVIMENTO AO RECURSO AS EMPRESA SCHENCK PROCESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, reformando a sentença, também, quanto aos honorários advocatícios para que seja observado o
escalonamento legal do art. 85 e os percentuais mínimos aplicáveis.

É como voto.

Considerando haver pedido expresso da empresa Apelante, todas as
intimações e notificações
dos autos devem ser feitas em nome do advogado
Márcio Carneiro Sperling,

OAB/SP sob o nº 183.715
, de modo a evitar qualquer nulidade do ato de comunicação.

Considerando, ainda, os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

À secretaria para
retificar o cadastro das partes
no sistema PJe, corrigindo o nome da empresa recorrente, fazendo constar
SCHENCK PROCESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2025